Tribunal: TJSP
Processo: 0000211-67.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – tráfico de drogas – autoria e materialidade bem delineadas - afastados os maus antecedentes – compensação integral entre a agravante relativa à reincidência e a atenuante alusiva à confissão - reincidência impede a redução da pena, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 – Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000211-67.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante WESLEI
ANTONIO DA SILVA BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo para reduzir as básicas ao piso, bem como para compensar a agravante relativa
à reincidência com a atenuante alusiva à confissão, restando finalmente fixada em 05
(cinco) anos de reclusão, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
mantido o regime prisional fechado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0000211-67.2018.8.26.0596
Comarca: Serrana 1a Vara
Apelante: Weslei Antonio da Silva Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18478
Apelação
tráfico de drogas
autoria e
materialidade bem delineadas - afastados os maus
antecedentes
compensação integral entre a
agravante relativa à reincidência e a atenuante
alusiva à confissão - reincidência impede a redução
da pena, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei
11.343/06 Parcial provimento ao recurso.
WESLEI
ANTONIO
DA
SILVA
BORGES foi condenado pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da
comarca de Serrana, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, no regime fechado, bem como ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 102/107).
O réu apresentou inconformismo pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requereu a redução da reprimenda nos termos do
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 (fls. 132/137).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
145/146), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 152/162).
É o relatório.
O acusado foi processado e condenado
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes porque, no dia 16 de
dezembro de 2017, por volta das 09h30, na Rua João Dias Corrêa, no
107, Chavans, comarca de Serrana, mantinha em depósito, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tráfico e consumo de terceiros, 19 (dezenove) porções de cocaína,
pesando 4,86g (quatro gramas e oitenta e seis decigramas), além de 07
(sete) papelotes de maconha, pesando 5,92g (cinco gramas e noventa e
dois decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Não se discute a materialidade, eis que
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 07/08), bem como pelo exame químico-
toxicológico (fls. 09/11).
No que tange à autoria, a prova é
inconteste.
Consta no histórico do boletim de
ocorrência (fls. 04/06):
“comparecem nesta Delegacia os policiais militares Oscar e
Falarino, conduzindo o indiciado e informando que após
receberem
denúncia
anônima
que
o
mesmo
estaria
comercializando entorpecentes, dirigiram-se até a residência do
mesmo onde avistaram Wesley no portão, que abordaram e
indagaram o mesmo se havia entorpecentes ali guardados e que
estaria comercializando entorpecentes, franqueando a entrada dos
policiais, indicando o local onde estava guardando os
entorpecentes, sendo que no bolso de uma calça foi encontrado
os entorpecentes”.
Sob
o
contraditório,
os
policiais
Antonio Oscar de Souza e Reginaldo Cesar Falarino relataram os
mesmos fatos, em perfeita harmonia e coesão (mídia audiovisual).
O acusado, ao ser interrogado sob o
contraditório, afirmou que estava em liberdade havia oito meses,
ressaltando que passou a ser perseguido pelos policiais, que o levaram
preso, afirmando que “colocaram farinha de trigo em mim”. Disse que
confessou a autoria do crime de tráfico porque os policiais ameaçaram
prender seu filho e sua esposa. Ressaltou que em sua posse havia
apenas maconha, para seu uso. Aduziu que a droga já estava dentro da
viatura (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essas foram as provas produzidas.
Analisando o conjunto probatório, vê-se
que restou suficientemente demonstrada a autoria do crime de tráfico de
drogas. Neste ponto, note-se que se apresentaram uníssonos os relatos
dos policiais militares, afirmando que após o recebimento de uma
denúncia, apontando o réu como sendo o responsável pelo tráfico que
executava na própria residência, dirigiram-se para o local e abordaram
Weslei, na frente do imóvel. Consignaram que Weslei apontou o local
onde mantinha em depósito as substâncias narcóticas, confessando a
autoria delitiva.
De outra banda, a negativa de Weslei
encontra-se isolada nestes autos. Neste ponto, Weslei consignou que sua
confissão, na fase administrativa, ocorreu sob coação, eis que os
policiais ameaçaram prender sua esposa e filho. Ocorre que tal assertiva
não se reveste de credibilidade, pois poderia o réu queixar-se ao
delegado. Não o fez.
Desta feita, não merece provimento o
pedido absolutório.
Visto isso, analiso a dosimetria da
reprimenda.
Aferidas as condições do artigo 42, da
Lei 11.343/06, a pena-base foi majorada em razão dos maus
antecedentes apontados na certidão de fls. 70/77. Todavia, referido
documento não consigna qualquer condenação transitada em julgado
após os fatos tratados nestes autos. Nesse sentido, o legislador delimitou
a figura da reincidência nos arts. 63 e 64 do Código Penal, mas não fez o
mesmo em relação aos maus antecedentes, daí, coube à doutrina fazê-lo.
Para efeitos de maus antecedentes, só condenação “por fato anterior,
transitada em julgado após o novo fato” (cf. Código Penal Comentado,
Celso Delmanto e outros, 8a edição, 2010, pág. 274, comentários ao art.
59, editora Saraiva). Dito isso, fixo as penas básicas no piso legal.
Na segunda fase do cálculo, restou
acertadamente reconhecida a agravante alusiva à reincidência (fls.
85/86). Todavia, não se considerou a atenuante relativa à confissão
operada na fase inquisitiva. Note-se que a confissão foi utilizada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmar a autoria delitiva, de forma que deve ser considerada, também, na
dosimetria penal. Dito isso, reconheço a atenuante e dou por totalmente
compensada com a agravante, mantendo a pena no piso.
O afastamento do direito previsto no
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, era mesmo de rigor, visto que a
reincidência impede sua aplicação.
Por fim, em razão da reincidência do réu
e, considerando a reprimenda fixada, acima do quadriênio, impõe-se a
manutenção do regime inicial fechado. Também por tais razões, inviável
a substituição da pena reclusiva.
Diante
do
exposto,
por
maioria,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reduzir as básicas
ao piso, bem como para compensar a agravante relativa à reincidência
com a atenuante alusiva à confissão, restando finalmente fixada em 05
(cinco) anos de reclusão, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, mantido o regime prisional fechado.
Amable Lopez Soto
relator